Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-20.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (EMBARGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (EMBARGADO), JOSE DA COSTA PINTO - CPF: 079.962.501-97 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS.UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o prosseguimento da execução de despesas hospitalares mediante depósito direto dos valores nos autos de ação monitória correlata. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à flexibilização da condição suspensiva para pagamento, à legitimidade ativa dos exequentes, à suposta decisão surpresa, ao excesso de execução, à incidência de juros de mora e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à interpretação do art. 514 do CPC e à exigibilidade da obrigação; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da legitimidade ativa dos exequentes e a determinação de pagamento direto a terceiro; (
iii
) determinar se houve decisão surpresa em afronta ao contraditório; (
iv
) verificar a existência de omissão acerca do alegado excesso de execução e da incidência de juros e encargos acessórios; e (v) definir se os embargos comportam acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à condição suspensiva e reconhece que a exigência de pagamento prévio por beneficiários da justiça gratuita compromete a efetividade da tutela jurisdicional e esvazia o conteúdo prático do título judicial.

A determinação de depósito direto nos autos da ação monitória constitui medida apta a assegurar a reparação integral do dano material e a evitar enriquecimento sem causa, em consonância com o dever de recomposição do prejuízo.

A legitimidade ativa dos exequentes permanece íntegra, pois são os titulares do direito reconhecido judicialmente, sendo o direcionamento dos valores ao hospital mera providência de cautela processual destinada à satisfação indireta da obrigação.

Não há decisão surpresa quando o pedido de pagamento direto foi formulado no cumprimento de sentença e submetido ao contraditório, permitindo ao executado manifestar-se sobre a pretensão.

A incidência de juros de mora e dos encargos decorrentes da cobrança hospitalar decorre do dever de reparação integral do dano e observa a orientação jurisprudencial consolidada acerca da responsabilidade civil por ato ilícito.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e conclusão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

O prequestionamento encontra disciplina no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal quando a matéria jurídica controvertida foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O magistrado pode adaptar a forma de cumprimento da obrigação para assegurar resultado prático equivalente quando o formalismo excessivo compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

O direcionamento do pagamento a terceiro credor não afasta a legitimidade ativa dos titulares do direito reconhecido judicialmente quando a medida visa à satisfação indireta da obrigação.

Não há decisão surpresa quando a pretensão acolhida foi previamente deduzida nos autos e submetida ao contraditório.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CPC,
arts
. 17, 18 e 514; CC, art. 948, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1019657-20.2026.8.11.0000

A
LEXANDRE GARCIA DALBEM X WAGNER LEITE DA COSTA PINTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo
s
de
D
eclaração
interposto
por

A
LEXANDRE GARCIA DALBEM
, contra
o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
WAGNER LEITE DA COSTA PINTO
, manteve a decisão de origem que
determinou o prosseguimento da execução de despesas hospitalares mediante o depósito direto nos autos de ação monitória correlata.

Para tanto, o
embargante sustenta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Argumenta que houve violação ao artigo 514 do Código de Processo Civil, uma vez que a condição suspensiva de pagamento prévio das despesas não foi demonstrada pelos exequentes.

Afirma que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a legitimidade ativa dos agravados, enquanto determina o pagamento a terceiro, o que violaria os artigos 17 e 18 do mesmo diploma processual.

Aduz, ainda, que a aplicação do princípio da cooperação não pode se sobrepor ao princípio da legalidade e à coisa julgada.

Aponta omissão quanto à tese de decisão surpresa e sustenta excesso de execução, questionando a incidência de juros de mora desde o evento danoso em obrigação sujeita a condição suspensiva, além da inclusão de honorários e multas da ação monitória.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Após detida análise das razões expostas, verific
a-se
que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses legais.
, pois o
inconformismo revela apenas a nítida intenção de rediscutir a matéria e modificar o entendimento adotado por esta Câmara, finalidade para a qual
esta
via recursal é inadequada.

O acórdão embargado abordou de maneira exauriente a controvérsia referente à flexibilização da condição suspensiva.

Na ocasião, f
icou consignado que a exigência de prova do pagamento prévio por partes beneficiárias da justiça gratuita tornaria o título judicial
inócuo
, criando um obstáculo intransponível à efetividade da jurisdição.

A decisão explicou que a
vinculação
do depósito direto nos autos da ação monitória movida pelo Hospital Santa Rosa cumpre a função de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a reparação integral do dano material, em consonância com o artigo 948, inciso I, do Código Civil.

Dessa feita, n
ão se verifica omissão quanto ao artigo 514 do CPC
, pois a
interpretação conferida ao dispositivo foi a de que a instrumentalidade das formas permite ao magistrado adaptar o cumprimento da obrigação para assegurar o resultado prático equivalente, especialmente quando o formalismo excessivo milita contra a justiça material.

Da mesma forma, a legitimidade ativa dos agravados permanece hígida, pois são eles os titulares do direito reconhecido na sentença condenatória, sendo o direcionamento do numerário ao hospital apenas uma medida de cautela processual e satisfação indireta da dívida que lhes é cobrada.

No que concerne à alegação de decisão surpresa, o acórdão foi enfático ao registrar que o pedido de pagamento direto constava na peça inicial do cumprimento de sentença e foi objeto de contraditório na impugnação apresentada pelo executado.

O fato de o juízo ter acolhido o pedido não caracteriza inovação inesperada, mas sim o exercício do livre convencimento motivado sobre pretensão já deduzida.

Sobre o excesso de execução e os juros de mora, a fundamentação seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54). O prejuízo material decorrente do erro médico engloba todos os encargos acessórios gerados pela mora do causador do dano, incluindo as verbas da ação monitória.

O devedor deve recompor o patrimônio da vítima de forma plena, não podendo se beneficiar da própria demora em solver a obrigação hospitalar desde a época do ilícito.

Ademais, a
contradição que autoriza os embargos é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre nesta hipótese
, pois o
embargante aponta o que considera uma contradição entre a decisão e as normas legais, o que configura, em tese, erro no julgamento (
error
in
judicando
), a ser combatido por recurso próprio às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que os elementos suscitados pelo embargante
consideram-se
incluídos no acórdão para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

Portanto, a menção expressa a cada artigo de lei é desnecessária quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada.

Desta sorte, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026